Tribunal: TJBA
Processo: 8028080-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028080-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ELICLIS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ALICE CARVALHO DOS SANTOS

IVZ

CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
.
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
.
SEGURADA GESTANTE.
CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL.
ABUSIVIDADE.
CONSTATAÇÃO.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
. RAZOABILIDADE.
DANO MATERIAL. DESPESAS. RESSARCIMENTO. IMPOSIÇÃO.

SENTENÇ
A.
PROCEDÊNCIA PARCIAL
. MANUTENÇÃO.

I – Demonstrada, pelo recorrente, a insatisfação com a sentença, apresentando argumentos que refutam a fundamentação da decisão recorrida, não pode ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Os contratos de assistência médica asseguram ao beneficiário o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a sua saúde, tendo como finalidade primordial a preservação da sua vida e do seu bem-estar.

III – É admissível a resilição imotivada do contrato coletivo de saúde, pela operadora do plano, mas o consumidor deve ser comunicado com antecedência mínima de sessenta dias, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

IV – O inesperado cancelamento do plano de saúde dá ensejo à condenação em indenização por dano moral, considerando os transtornos e angustia ocasionados para quem necessita de assistência médica, especialmente quando a segurada está gestante.

V – O valor da indenização deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e de compensar a vítima pelo abalo emocional sofrido, mantendo-se a quantia fixada na sentença, porque não é excessiva.

VI – Reconhecida a irregularidade do cancelamento do contrato, impõe-se o ressarcimento das despesas médicas suportadas pela consumidora durante o período em que permaneceu indevidamente sem cobertura contratual.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8028080-77.2024.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como
Apelad
a
ELICLIS DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA